Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REFLEXO. ÓBITO DE PACIENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. PRESO COM COVID-19. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXCLUDENTE DA CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA OBRIGAÇÃO SUCUMBENCIAL.
1. Comprovada a excludente de causalidade, por meio de prova de inevitabilidade do evento danoso (morte), a responsabilidade do Distrito Federal deve ser aferida na órbita subjetiva.
2. Se a terapêutica dispensada ao apenado foi condizente com o que seria oferecido em caso de liberdade, sendo que a idade avançada e a existência de comorbidades prévias ao ingresso na penitenciária contribuíram para o agravamento do estado clínico decorrente do COVID-19, e não o atendimento prestado pela equipe médica e penitenciária, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta dos agentes públicos.
3. Não demonstrado que houve conduta ilícita culposa, na modalidade negligência, do serviço público prestado, não configurando, pois, a responsabilidade civil do Estado, não há que se falar em indenização por dano moral reflexo.
4. A concessão da assistência judiciária apenas suspende a exigibilidade da obrigação sucumbencial, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
5. Apelo não provido.